Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017277-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VICTORIA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 481.470.428-33 (APELANTE), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (APELADO), WALKYRIA MATERA - CPF: 383.800.268-70 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMARGO FERRARI - CPF: 409.717.388-07 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DISTRATO UNILATERAL – EXIBIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E MATRÍCULA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DISTRATO FORMAL – RESCISÃO AUTOMÁTICA POR INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INEXISTENTE – MULTA COMINATÓRIA
– ART.
400 DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se pode obrigar a parte a exibir documento que alega não existir, especialmente quando não há elementos indiciários mínimos que comprovem a existência de tal documento.

2.
A fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando evidenciada a recalcitrância injustificada da parte em cumprir a determinação judicial
por aplicação
analógica dos parâmetros estabelecidos no
Tema 1000 do STJ, que exige a demonstração de elementos mínimos acerca da existência do documento cuja exibição se pretende.

3.
A aplicação do art. 400 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com o documento não exibido, pressupõe a recusa injustificada da parte em exibir documento que comprovadamente existe e está em seu poder.

4
.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTÓRIA CLEMENTE NAVARRO
contra
a
sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 41
2 SPE LTDA,
que
julgou procedente o pedido, determinando que a requerida exib
a
, no prazo de 15 dias, os documentos postulados pela autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformada, a autora interpôs recurso
de apelação, sustentando que
houve omissão na parte dispositiva da sentença, que não fez constar expressamente a consequência jurídica da não exibição dos documentos,
prevista no art. 400 do CPC.

Afirma que
a requerida não exibiu todos os documentos requeridos na inicial e determinados na se
ntença.

Ressalta que
a requerida litiga de má-fé ao alegar que já havia apresentado os documentos com a contestação.

Em contrarrazões, a apelada defendeu que já apresentou todos os documentos solicitados, esclarecendo que não existe documento formal de distrato, pois este teria ocorrido automaticamente em razão da inadimplência da autora, conforme previsto em notificação enviada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central deste recurso reside na aplicação do art. 400 do CPC e na fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema 1000 do STJ, embora trate especificamente da exibição de documentos em ações que envolvam instituições financeiras, estabelece parâmetros que, por analogia, podem ser aplicados ao presente caso. Conforme a tese firmada:

"1. O pedido de exibição de documentos bancários (extratos, comprovantes de operações financeiras e contratos, entre outros) é cabível como medida preparatória para fins de instrução de ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária."

No caso em análise, verifica-se que a apelada já apresentou os documentos que possui relacionados ao contrato firmado entre as partes, notadamente a notificação de inadimplência com o respectivo AR de recebimento, bem como a matrícula do imóvel que comprova a venda a terceiro.

Quanto ao alegado distrato formal, a apelada esclareceu que este não existe como documento autônomo, uma vez que a rescisão ocorreu de forma automática em razão da inadimplência da apelante, conforme previsto contratualmente. Es
s
a explicação é plausível e compatível com a prática do mercado imobiliário, onde muitos contratos preveem cláusulas resolutivas expressas que
se
operam de pleno direito em caso de inadimplemento.

Nesse contexto, não se pode obrigar a parte a exibir documento que alega não existir, especialmente quando não há elementos indiciários mínimos que comprovem a existência de tal documento.

A jurisprudência do STJ, inclusive, é pacífica no sentido de que "não se pode obrigar a parte a apresentar documento que não possui ou cuja existência não foi comprovada" (REsp 1.359.976/PB, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013,
DJe
24/10/2013).

Ademais, a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando evidenciada a recalcitrância injustificada da parte em cumprir a determinação judicial. No caso,
considerando que a apelada já apresentou os documentos que possui e justificou a inexistência do distrato formal, a imposição de multa diária mostra-se desproporcional e inadequada.

Quanto à aplicação do art. 400 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com o documento não exibido, sua incidência pressupõe a recusa injustificada da parte em exibir documento que comprovadamente existe e está em seu poder.

No caso em tela, não há elementos suficientes que demonstrem a existência do distrato formal ou que este esteja em poder da apelada.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé por parte da apelada, que apresentou justificativa plausível para a não exibição do distrato formal e exibiu os documentos que possui relacionados à relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025